Tribunal: STF
Processo: ARE 1436290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INÉPCIA. ERRO NO ATO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO E NA EXECUÇÃO DA MESMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de ação civil de indenização por danos morais ajuizada contra a União invocando erro judiciário na decretação de prisão temporária e abuso na execução da prisão por terem sido utilizadas algemas no acusado. Argumenta que a rejeição da denúncia por inépcia e a ausência de recurso pelo Ministério Público Federal desta decisão é prova cabal da ilegalidade da prisão, que teria ocasionado sérios danos à honra e à reputação do acusado, ensejando a reparação por danos morais.



    2. Finda a instrução, o réu foi condenado a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com atualização pelo manual de cálculos da Justiça Federal e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa para a faixa inicial (até duzentos salários mínimos) e 8% para a faixa entre 200 e 2000 salários mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, I e II, CPC/2015.



    3. A União apelou aduzindo os seguintes fundamentos: (i) ilegitimidade passiva da União; (ii) inexistência de responsabilidade objetiva do Estado por erro judiciário; (iii) ausência de erro, arbítrio ou abuso de poder a merecer o reparo.



    4. O Superior Tribunal de Justiça encampa a teoria da asserção, através da qual a legitimidade passiva deve ser aferida exclusivamente da narrativa constante na petição inicial (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.03.2015). No caso, o autor afirmou ser a União a responsável pelos danos morais supostamente causados a ele, sendo a veracidade ou o acerto dessas afirmações questão de mérito. Preliminar rejeitada.



    5. Em regra a responsabilidade civil do Estado é objetiva e independe da comprovação de culpa ou dolo, bastando configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, § 6º, da CF/88).



    6. Na atividade investigatória, iniciada a partir de indícios, a polícia exerce seu poder-dever, ato de (e-STJ Fl.827) Documento recebido eletronicamente da origem soberania estatal, o que faz com que somente se possa falar em direito a indenização caso sua atuação tenha sido pontuada por excessos e abusos ilegais. A prisão temporária do acusado (22.06.2008 a 25.06.2008) ocorreu no bojo da "operação João de Barro", cujas medidas constritivas foram decretadas pela 2ª Vara Federal de Governador Valadares/MG. Em função de interceptações telefônicas regularmente autorizadas pela Justiça em face de um investigado, foram gravadas conversas entre este e o apelado. Nas conversas era solicitado o contato com empresas em São Paulo para comercialização de produtos. Tendo em vista que o pai do apelado exercia relevante cargo no Governo do Estado de São Paulo e por ter sido o apelado categorizado como lobista, a polícia entendeu que a associação do apelado com o investigado era para facilitar os negócios deste último, como defensor de seus interesses junto a órgãos públicos e empresas que contratam com o Serviço Público, requerendo a decretação da prisão temporária, a qual foi deferida. Entretanto, os diálogos gravados são vagos e sequer falam do pai do apelado, muito menos de qualquer negócio que envolva órgãos públicos ou o Governo do Estado de São Paulo. Restou manifesta a distorção na interpretação dos fatos, tendo resultado no pré-julgamento do apelado, inadmissível em casos evidentes como o dos autos.



    7. Erro judiciário ostensivo na decisão judicial, pois não foram atendidos os requisitos que autorizam a prisão temporária, além de embasar a prisão de todos os investigados com o mesmo fundamento genérico - possibilidade de destruição de provas ou pressão sobre prefeitos e funcionários.



    8. Situações como erro judiciário consubstanciado na prisão indevida atenta diretamente contra valores basilares da Constituição Federal, dentre os quais a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à liberdade, à honra e à imagem. Todos esses direitos são passíveis de reparação, a qual deve abranger os danos patrimoniais, morais e pessoais que o individuo venha a sofrer.



    9. O autor/apelado foi exposto a situações vexatórias e constrangedoras por ter sido conduzido com algemas, por ter seu nome veiculado em jornais e noticiários nacionais e por ter sua liberdade privada, sem qualquer fundamento.



    10. Embora não se possa quantificar a intensidade da dor sofrida pelo autor/apelado, o montante da indenização por danos morais deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, os abalos causados ao autor/apelado.



    11. Delineada no princípio da razoabilidade, considerando o grau de reprovação da conduta lesiva e a intensidade do dano sofrido pelo autor/apelado, a indenização deve ser majorada para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



    12. Honorários advocatícios fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73.



    13. Sentença reformada para majorar o valor da indenização imposta.



    14. Apelação do particular parcialmente provida. Remessa oficial e apelação da União parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente